Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706794-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido liminar deduzido em mandado de segurança, determinando a suspensão de todos os processos administrativos instaurados em desfavor da impetrante pelo Procon/DF para apuração de suposta ofensa à legislação consumerista, bem como das multas porventura aplicadas com base nela. O agravante alega que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos motivos. Aduz que a agravada não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, como, aliás, teria sido reconhecido na decisão agravada, ao assentar-se que não é possível afirmar que todos os processos administrativos instaurados perante o agravante seriam fundados em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os processos formalizados foram encerrados sem aplicação de penalidade, ante o reconhecimento da incompetência administrativa do Procon/DF, haja vista a compreensão de que o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvado um único processo administrativo instaurado em momento anterior. Sustenta haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência “dos perigos inerentes à perduração de uma situação como a presente, de evidente afronta à ordem administrativa e quebra da isonomia (pela fuga de um particular aos efeitos de lei administrativa a todos dirigida)”. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, faz-se necessário ressaltar que a própria decisão agravada delimitou de forma inequívoca o seu âmbito de incidência, qual seja, apenas os processos administrativos eventualmente abertos para apuração sobre condutas que supostamente estejam em descompasso com as normas de proteção aos consumidores. O que se percebe é que, embora o próprio agravante reconheça a sua incompetência, com fundamento na parte final do Enunciado no 608 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, ele sustenta a possibilidade de instauração e prosseguimento de processos administrativos, desde que voltados a apurar condutas disciplinadas por normas diversas do CDC. Se é assim, é forçoso reconhecer que tais processos, se existirem, estarão fora do âmbito de incidência da medida liminar combatida, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo imediato. Por outro lado, o perigo da demora não restou devidamente delineado, mormente porque o agravante não especifica em que consistiriam os “perigos inerentes à perduração de uma situação como a presente”. A afirmação de que há “evidente afronta à ordem administrativa e quebra da isonomia (pela fuga de um particular aos efeitos de lei administrativa a todos dirigida” é contraditada pelo reconhecimento do próprio agravante quanto ao fato de que o CDC não se dirige à entidade de autogestão de planos de saúde agravada, o que impede que se reconheça urgência em sobrestar os efeitos da decisão que determinou a paralisação dos processos administrativos que eventualmente se mostrem em descompasso com tal entendimento. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Ao fim, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator